Tribunal: TJBA
Processo: 8005491-19.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005491-19.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIANA ARAUJO DE LIMA

Advogado(s)
:
VILMAR GUIMARAES JUNIOR, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS E DE PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais proposta em face de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do empréstimo, condenar o banco à devolução em dobro de parcelas e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o registro administrativo de empréstimo indevido, cancelado pela instituição bancária em momento anterior ao vencimento de qualquer parcela e sem efetivação de descontos no benefício, configura fato gerador de dano material e de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos demonstra que o contrato questionado, de nº 628160171, foi cancelado e liquidado administrativamente em 16 de dezembro de 2020, enquanto a primeira prestação venceria apenas em março de 2021.

4. Diante da comprovação de que nenhum desconto foi efetivado sobre o benefício de aposentadoria da Apelada e de que o contrato foi baixado antes de produzir efeitos, resta descaracterizado o dano material, obstando o pleito de repetição de indébito por ausência de pagamento.

5. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, a ocorrência de fraude bancária, por si só, não gera dano moral presumido (in re ipsa), devendo haver comprovação da ocorrência de reflexos prejudiciais aos direitos da personalidade (REsp n. 2.161.169/SP e REsp n. 2.222.148/SP).

6. A ausência de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e a rápida solução administrativa de cancelamento antes de qualquer desconto evidenciam que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes as pretensões autorais, com a inversão da sucumbência, observada a gratuidade de justiça deferida à Apelada.

8. Tese de julgamento: "O mero registro de empréstimo consignado indevido que é cancelado pela instituição financeira antes do vencimento da primeira parcela, sem efetivação de descontos no benefício previdenciário ou inserção em cadastros de inadimplentes, não gera dano material ou moral passível de indenização."

Referências:

Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos V e X. Código Civil de 2002, arts. 186, 188, inciso I, 398, 405, 406, 884 e 927. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, incisos VI e VIII, 14, 20, 39, inciso III, e 42, parágrafo único. STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe 25/9/2024; STJ, REsp n. 2.222.148/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN 18/9/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8102599-28.2021.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e como Apelada MARIANA ARAUJO DE LIMA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA